Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751975-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOGENI MARIANO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOGENI MARIANO CARVALHO contra decisão (ID 214419410) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a liberação do crédito ao trânsito em julgado da decisão que determinou o cancelamento do precatório e determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Em suas razões (ID 214419410), alega que: 1) o valor do débito é matéria incontroversa; 2) o único fato controvertido no cumprimento de sentença refere-se à forma requisitória; 3) não foi concedido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal, portanto, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida; 4) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior; 5) o julgador deve buscar um equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica, a fim de assegurar que ambas as dimensões sejam protegidas da melhor forma possível; 6) há possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual em razão da reversibilidade da medida, pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor; 7) não há nada que justifique a condição imposta para a liberação dos créditos; 8) o princípio da economia processual não pode servir como fundamento para a negativa da prestação jurisdicional; 9) aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão de ofício de efeito suspensivo por juiz incompetente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0742649- 30.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66995568). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 67167154). Contrarrazões apresentadas (ID 69399969). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal informou que expediu a ordem de pagamento e realizou o depósito judicial da requisição de pequeno valor – RPV (ID 228584428). Diante do fato, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator